Tribunal: TJES
Processo: 0004932-54.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004932-54.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRENILDA DAUN MOREIRA WUTKE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0004932-54.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
CRENILDA DAUN MOREIRA WUTKE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA PAVAO

SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pelo pagamento de verbas de FGTS do período compreendido entre os anos de 2004 a 2018, da relação contratual submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais, sem a devida prestação de concurso público, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8115714), que julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 8115720), sustentando que laborou como Auxiliar de serviços gerais no Município de Vila Pavão no período de 30/03/2004 a 21/03/2018 sob o regime de contratação temporária, com contratos de trabalho sucessivos e renovados após o vencimento do contrato anterior (Pág. 39/57). Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenação do recorrido ao pagamento das verbas de FGTS devidas sobre sua remuneração.

Por sua vez, a municipalidade apresentou suas contrarrazões (ID. 8115724), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito da lide, é preciso registrar que parte da pretensão autoral já se encontra prescrita.

Como cediço, incide, na espécie, a previsão do Decreto 20.910/1932 que prevê que o prazo prescricional para a cobrança de débitos em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Nesse sentido, o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - FGTS PRESCRIÇÃO AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREVISÃO DO DECRETO 20.910/32 NÃO APLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS ARE 709.212 E RE 765.320 DO STF RECURSO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. 2. Os acórdãos paradigmas ARE 709.212 E RE 765.320 do STF dizem respeito às pretensões formuladas entre particulares, nos quais a Fazenda Pública não figura no polo passivo. No caso em exame não há que se falar na aplicabilidade do artigo 23, §5º, da Lei 8.036/1990, mas, sim, da previsão inserida no artigo 1° do Decreto 20.910/32. 3. Inaplicabilidade dos paradigmas emanados do STF em razão de incompatibilidade com a norma jurídica especial regente na hipótese (Decreto nº 20.910). 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 003180013082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORESS PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO DESPROVIDO. 1- Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 2- Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em 13/11/2019, é de se concluir que está prescrita a pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período anterior ao último quinquênio, contando-se da propositura da ação.

Ou seja, operou-se a prescrição do fundo de direito do contrato referente às parcelas anteriores a
13/11/2014
, o que significa dizer que somente os contratos posteriores à data supramencionada serão apreciados, para fins da presente ação de cobrança.

A par disso, passo ao exame do caderno processual.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre a autora e o Município de Vila Pavão está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observo que a recorrente obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o Município de Vila Pavão, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Como se sabe, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em que pese a alegação da municipalidade pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, verifica-se que essa tese não restou evidenciada.

Isso porque as contratações temporárias foram realizadas mediante

prorrogações sucessivas, por mais de quatro anos. Confira-se:

03/02/2014 a 07/01/2015 - Auxiliar de serviços gerais - pág. 63

02/02/2015 a 28/01/2016 - Auxiliar de serviços gerais - pág. 61

11/02/2016 a 02/01/2017 - Auxiliar de serviços gerais - pág. 61

02/02/2017 a 23/12/2017 - Auxiliar de serviços gerais - pág. 59

21/03/2018 a 11/11/2019 - Auxiliar de serviços gerais - pág. 59

Veja-se que foram feitas
05 renovações sucessivas
, pelo período de 01 ano cada, totalizando-se 05 anos de exercício de serviço em contratações temporárias.

Anoto que há, ainda, contratações anteriores ao ano de 2014, que embora não possam ser consideradas para fins da presente ação de cobrança (devido a prescrição), certamente fazem provas quanto à irregularidade da contratação temporária.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse sentido, divirjo da posição adotada pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedente dos pedidos exordiais, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ao pagamento das verbas de FGTS devidas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários dos períodos de 13/11/2014 a 11/11/2019 , condenando o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado. Deixo de condenar
a Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)